Tribunal: TJES
Processo: 5004570-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004570-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOVANI FERREIRA MUSSI
AGRAVADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004570-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOVANI FERREIRA MUSSI

AGRAVADO: NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEOVANI FERREIRA MUSSI

contra a r. decisão inserida no ID 1544914 – integrada no ID 1544916, por meio da qual o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
rejeitou liminarmente a impugnação de crédito n.º 5002480-96.2021.8.08.0011, que ajuizou na origem em face de
NEMER M
Á
RMORES E GRANITOS S/A
.

Em suas razões constantes no ID 1544906, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que
(i)
não considerou as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.112/20, que inseriu novos parágrafos no art. 10 da Lei nº 11.101/05 e tornou possível a impugnação retardatária;
(ii)
até a entrada em vigor da referida lei, só era admitida a habilitação retardatária dos créditos, sendo omissa a lei sobre a impugnação retardatária, o que agora é expressamente previsto no § 8º, do artigo 10, da Lei nº 11.101/05.

Alega, outrossim, que
(iii)
os 1º e 2º editais foram publicados em março e maio de 2019 e que a certidão de crédito do trabalhador só foi expedida em abril de 2020 pela Justiça do Trabalho, portanto, a impugnação de crédito, na forma do art. 8º, conforme entendimento recorrido, era impossível ao trabalhador.

Diante dessa fundamentação, pretende a anulação da sentença vergastada e o retorno imediato da tramitação do processo originário.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada, que apresentou contrarrazões no ID 4317032.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, o requerente
GEOVANI FERREIRA MUSSI
, ora agravante, pleiteou a “
retificação d
o
crédito habilitado
” em face de
NEMER MARMORES E GRANITOS S/A
, ora agravado, sob a alegação de que possui créditos trabalhistas (de natureza alimentar) a receber da empresa recuperanda no valor de R$ 18.225,36 (dezoito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).

Prossegue afirmando que, em momento anterior, seus créditos na ação de Recuperação Judicial foram habilitados em valor inferior ao devido, pois os 1º e o 2º editais de credores previram valores de R$ 15.730,95 (quinze mil, setecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), motivo pelo qual possui direito à retificação do valor.

Recebido o pedido, o magistrado singular rejeitou liminarmente a impugnação ante a sua intempestividade, consubstanciado no entendimento, em suma, de que o pedido “
se trata de impugnação aos editais publicados na recuperação judicial contendo a relação de credores, que tem previsão no art. 8º da Lei nº11.101/2005
” e que o “
referido dispositivo legal prevê o prazo de 10 (dez) dias para apresentação da impugnação, contados da publicação do 2º edital, que no caso vertente, conforme se vê do ID
7682473
, foi disponibilizado no e-diário em 17/05/2019 e, por isso, como o credor impugnou o valor do crédito trabalhista habilitado apenas em
01
/julho/2021, mais de 02 (dois) anos depois, não resta dúvida quanto a sua intempestividade
”.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso a qual passo a apreciar.

Nos termos da Lei n.º 11.101, de 2005, da decisão judicial que versa sobre a impugnação de crédito caberá recurso de Agravo de Instrumento (art. 17), não havendo que se cogitar, portanto, pelo princípio da fungibilidade ante a expressa previsão legal. Confira-se:

(...).
2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar
.
(...).
(
STJ,

AgRg no AREsp 219.866/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)
(grifei)

Noutro giro, sobreleva destacar, por oportuno, que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Sobre o tema em exame, calha acentuar que não desconheço os julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, no sentido de ser intempestiva a impugnação retardatária do crédito fora do prazo previsto no artigo 8º, da Lei 11.101/05
1
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 11.101/2005
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/2005 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo.

2. A norma do artigo retrocitado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência (REsp n. 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019).

3. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1433517/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 10 DIAS (ART. 8º DA LEI Nº 11.101/2005) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Lei nº 11.101/2005, na fase administrativa, ao tratar dos créditos que serão objeto do plano de recuperação judicial, estabelece que, depois de publicada a lista geral, os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos correlacionados. 2. Com base nas habilitações ou mesmo nas divergências apontadas, o administrador deve tornar publica a segunda lista, abrindo-se prazo de 10 (dez) dias para o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios bem como o representante do
Parquet
apresentarem impugnação contra a relação de credores, diagnosticando a ausência de créditos ou manifestando-se contra legitimidade, importância ou classificação de crédito, fase conhecida como judicial.
3. O crédito da Agravada foi devidamente publicado no 2º Edital de Credores em 09/11/2015, sendo que seu termo final se deu no dia 20/11/2015. Ou seja, não observou o prazo preclusivo de 10 (dez) dias, tal como previsto no art. 8º da LRF, o que ela própria (agravada) reconhece intempestivo. 4. Em se tratando de Créditos previamente habilitados perante o administrador (art. 7º da Lei nº 11/101/2005), o decurso do prazo legal de 10 dias sem qualquer impugnação (art. 8º) obsta a rediscussão em torno da importância e classificação, não havendo que se falar na possibilidade de fazê-lo em sede de habilitação retardatária (art. 10), cabível apenas aos créditos não habilitados na forma do mencionado art. 7º da Lei alhures citada
. 5 . Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013040, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018)
(grifei)

Ocorre que, em janeiro de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.112, de 2020, que incluiu os §§ 7º, 8º, 9º, dispondo acerca da possibilidade da
impugnação
retardatária do crédito, enquanto na previsão anterior somente era possível a habilitação retardatária. A propósito:

Art. 10.
Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 7º
O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e
as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação
. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º
As habilitações e as
impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido
. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º
A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de
impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Portanto, ainda que o recebimento da impugnação retardatária possa gerar certa morosidade ao processo da recuperação judicial em afronta ao princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 189, da LRF, penso que, por outro lado, o seu não recebimento configuraria um enriquecimento ilícito por parte da empresa recuperanda.

Sob outro enfoque, a menos que se advogue a tese de inconstitucionalidade da lei nova,
rectius
a

Lei n.º 14.112, de 2020, o que não é o caso, sua observância revela-se cogente, na medida em que a regra disposta em seu artigo 5º expressamente assevera que as modificações introduzidas por aquela legislação terão aplicação
imediat
a
nos processos pendentes, ressalvado o disposto no art. 14 do CPC,
in verbis:

Art.
14
.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Nesta toada, parece-me que o aforamento da impugnação retardatária ao tempo do prazo peremptório não tem o condão de ensejar,
ipso facto
, a extinção do feito sem exame do mérito, sobretudo porque, com a entrada em vigor da lei nova, era dever do magistrado levá-la em consideração no momento da prolação da sentença, a teor do
caput
do art. 493 do NCPC,
in verbis:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Mesmo diante da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, enquanto critério de orientação de direito intertemporal adotado pelo CPC/2015, considero seja até mesmo intuitivo que a lei nova falimentar venha a ser observada nas ações ainda em curso, como sói ser a hipótese dos autos do processo recuperacional originário (
processo n.º 0012717-85.2018.8.08.0011
), cujo encerramento, aliás, segundo pude averiguar, sequer havia sido decretado pela Vara competente até o advento da decisão objurgada, prolatada em 07/07/2021.

No caso em exame, registro que no prazo previsto no artigo 8º, da Lei 11.101/05, sequer era possível ao agravante apresentar sua impugnada posto que a certidão do crédito judicial foi expedida pela Justiça Laboral meses depois do prazo de (10) dez dias.

No mesmo sentido aqui proposto, vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA
.
Inconformismo das recuperandas. Admissibilidade da impugnação de crédito retardatária (Lei nº 11.101/2005, art. 8º c/c 10). Decreto de extinção afastado
. (...)
(TJSP; AI 2125940-09.2021.8.26.0000; Ac. 15367032; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Maurício Pessoa; Julg. 14/12/2021; DJESP 24/02/2022; Pág. 221
)
(grifei)

_________________

Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas com o objetivo de excluir do quadro geral de credores determinados trabalhadores habilitados na classe I. Decisão que não conheceu da impugnação por ter sido apresentada após o prazo do art. 8º da Lei 11.101/05. Agravo de instrumento. Possibilidade de apresentação de impugnação retardatária.
O debate jurisprudencial a respeito da admissibilidade da impugnação retardatária vem de ser superado recentemente, isto sendo admitido pelo legislador mediante inclusão dos §§ 7º e 8º no art. 10 da Lei 11.101/05 (Lei 14.112/2020, em vigor desde 23/1/2021). Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE na 2ª edição de seus Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
. (...)

(TJSP; Agravo de Instrumento 2233967-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)
(grifei)

Por igual modo, colaciono o seguinte aresto da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI NOVA AOS PROCESSOS PENDENTES.
1.Agravo contra sentença terminativa proferida em sede de impugnação retardatária (art. 8º da Lei 11.101 de 2005 - LRF).
2. Com o advento da Lei 14.112/2020, que modificou a LRF, passou a ser possível impugnação retardatária (Art. 10, § 8º da LRF),
sendo certo que nos termos do art. 5º da referida lei nova as modificações devem ser aplicadas aos processos pendentes
.
3.No presente caso, quando a sentença foi proferida, já na vigência das modificações da lei nova, deveria ter sido apreciado o mérito vez que já era possível a impugnação retardatária; por isso deve ser reformada a sentença terminativa. 4. No mérito, impugnante, recuperandas e AJ, todos estão de comum acordo com o valor retificado. 5. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00453792720218190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 04/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)
(grifei)

Nessa perspectiva, é o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LH
E PROVIMENTO
, para afastar a intempestividade da impugnação apresentada e, via de consequência, determinar o prosseguimento na origem.

É como voto.

1
Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO INSERIDA NA LEI Nº 11.101/05 PELA LEI Nº 14.112/20
–
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM AFASTADA –

RECURSO PROVIDO.

1.
Após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que incluiu os §§ 7º, 8º, 9º, na Lei nº 11.101/05, restou superado o entendimento do que o prazo previsto no artigo 8º da LRF era cogente, em razão da previsão acerca da possibilidade da impugnação retardatária do crédito.

2
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.